Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. HORÁRIO ESPECIAL. NECESSIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 50% (CINQUENTA POR CENTO) NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de aumento do percentual de redução da jornada de trabalho da agravante de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento).

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A agravante pretende ampliar a redução da sua jornada de trabalho de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento). Sustenta que o seu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, além de asma de difícil controle, sendo enquadrado como portador de necessidades especiais. Em decorrência, necessita acompanhá-lo em suas atividades diárias e terapias. Informa que obteve, administrativamente, a redução de sua jornada laboral no percentual de 20% (vinte por cento) o que, no entanto, é insuficiente para viabilizar o suporte adequado ao filho.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de ampliação da redução da jornada de trabalho da agravante para 50% (cinquenta por cento).

5. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

6. No caso em análise, a agravante não logrou comprovar a necessidade de acompanhamento do filho de forma ininterrupta e exclusiva, nem mesmo urgência a justificar a redução de sua jornada laboral no grau máximo permitido por lei.

7. De outro lado, o laudo médico pericial elaborado por junta médica oficial atesta que "O(A) periciando(a) é portador(a) de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 20% da carga horária do(a) servidor(a), com reavaliação em 2 anos.” Portanto, a se considerar a presunção de legalidade do ato administrativo não infirmada nos autos, tem-se que a redução proporcional da jornada laboral da agravante em 20% (vinte por cento) encontra-se em conformidade com a legislação, conferindo proteção à pessoa com deficiência. Nesse sentido: acórdão 1287479, em 10.10.2020; acórdão 1756560 em 15.9.2023.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.